Tribunal: TJDFT
Processo: 0072381-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0072381-56.2008.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ESPÓLIO DE EDSON SÁ ROCHA DESPACHO Diante da adesão ao acordo noticiada pelo Espólio-apelado, à Associação-apelante para dizer, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora